Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS/ESCRITURAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. TÍTULOS EXECUTIVOS. ART. 784, INCISO I, CPC. PRESENÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Se a execução está aparelhada com duplicatas mercantis escriturais ou virtuais, comprovada a entrega da mercadoria, acompanhada da documentação fiscal, somado ao protesto (por indicação) por falta de pagamento, em hipótese cujo aceite é presumido, ausente prova da recusa dele pelo sacado (art. 15, II, da Lei n. 5.474/1968), possível, ainda, verificar que os dados relacionados às duplicatas virtuais constam na documentação fiscal emitida, estão presentes títulos executivos extrajudiciais nos termos do art. 784, inciso I, terceira figura, do Código de Processo Civil.
2. A juntada da duplicata física está dispensada se os requisitos anteriores foram observados, conforme se infere do art. 7o da Lei n. 13.775/2018 em associação com o disposto no art. 15 da Lei n. 5.474/1968.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.